Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. CONTROLE JURISDICIONAL DA CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. TEMA No 485 – RE-RG No 632.853/CE. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 485 – RE-RG no 632.853/CE), em que discutida a controvérsia constitucional sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, foi firmada a tese no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, ao realizar o controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as respectivas notas atribuídas.

2. Não havendo comprovação de ilegalidade, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar os critérios de correção utilizados.

3. Apelação cível conhecida e desprovida.